Tribunal: STF
Processo: RHC 185523
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO no HC 532.381/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, condenado às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo, pela prática de crime previsto no art. 90, da Lei n. 8.666/93, também é réu em diversos processos criminais em que são investigadas supostas infrações cometidas durante o seu mandato como prefeito do Município de Pontal/SP.
    Em razão disso, a defesa requereu a unificação dos processos que tramitam em primeira instância para que fossem julgados de forma una, ao argumento de haver clara continuidade delitiva na prática dos supostos crimes, o que foi indeferido pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontal/SP.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos do acórdão assim ementado:
    Habeas Corpus. Paciente denunciado como incurso no artigo 90, caput da Lei 8.666/93. Impetração que visa reformar decisão que indeferiu pedido de reunião de outros doze processos (unificação), ao argumento de estar presente a continuidade delitiva. Inadmissibilidade. Decisão atacada devidamente fundamentada e que merece ser mantida. Impetração genérica quanto às características dos delitos em apuração (de fato e de direito). Processo de origem já sentenciado, sendo inviável a reunião com outros processos que estão em fases processuais diversas, existentes, ademais, processos já julgados e outro em fase de execução da pena. Necessidade prática da medida perseguida não configurada, como forma de prestigiar o princípio da economia processual ou, ainda, para se evitar sejam proferidas decisões contraditórias. Impossibilidade de análise das condições que envolveram os supostos delitos praticados (de fato e de direito), por configurar questão que depende de apreciação profunda das provas, impossível de ser feita nos estreitos limites do "writ". Possibilidade de ver reconhecida a continuidade delitiva no Juízo das Execuções Criminais (art. 66, III, "a", LEP). Ordem denegada.
    Contra essa decisão, nova impetração, com pedido liminar, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, "a retração do r. Magistrado de Primeiro Grau, decidindo de forma diferente, visto que sua fundamentação para a negativa do pedido de unificação não merece subsistir.". A liminar foi indeferida.
    Inconformada, a defesa interpôs Agravo Regimental perante o Superior Tribunal de Justiça, pleiteando, em linhas gerais, "a reconsideração da r. Decisão monocrática, com fulcro no artigo 259, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, para o fim de dar provimento ao recurso. Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja o vertente agravo interno remetido à Colenda Turma deste Excelso Tribunal e que a ele seja dado provimento para apreciação e acolhimento do Recurso Especial Interposto (art. 159, caput, RISTJ).".
    Sobreveio, então, acórdão, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, que não conheceu do agravo regimental, consoante se infere da ementa:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. 
    1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus.
    2. Na hipótese, o pedido liminar foi indeferido tendo em vista a necessidade de obtenção de mais elementos para a adequada aferição da existência de constrangimento ilegal. 
    3. Agravo regimental não conhecido.
    Posteriormente, em razão da análise do mérito do HC 532.381/SP, por decisão monocrática, o Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO não conheceu do writ.
    Neste recurso, a defesa alega, novamente, que: (a) estão presentes todos os requisitos para a aplicação do art. 71, do Código Penal; (b) os crimes foram praticados durante o mandato do recorrente como Prefeito do Município de Pontal/SP, se valendo de seu cargo, para fraudar os procedimentos necessários à Administração Pública; e (c) não há como delimitar um lapso temporal específico para que a continuidade delitiva seja considerada, mas que o seu reconhecimento deve ser analisado concretamente, sempre que se perceber que os diversos crimes foram praticados em uma linha temporal contínua. Trouxe a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de "se determinar o reconhecimento da continuidade delitiva e consequente unificação dos processos e penas.".
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente